Tribunal: TJMT
Processo: 1017120-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
VOTO
Eminentes pares:
A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos realizados a título de Reserva de Margem Consignável (RMC) no benefício previdenciário do agravante.
Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC, in verbis:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.
Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)
No presente caso, após análise dos argumentos e documentos apresentados por ambas as partes, verifico que existem questões controvertidas que demandam maior dilação probatória, notadamente quanto à natureza jurídica do contrato firmado entre as partes (se empréstimo consignado convencional ou cartão de benefícios com reserva de margem consignável), a efetiva ciência do agravante quanto aos termos do contrato e a alegada devolução integral do valor emprestado.
O agravado apresenta documentação indicando contratação formal por meio eletrônico, enquanto o agravante alega vício de consentimento. Trata-se de matéria fática complexa que demanda aprofundamento probatório, especialmente considerando tratar-se o agravante de pessoa idosa e potencialmente vulnerável frente a produtos financeiros complexos.
Neste cenário de incerteza quanto à regularidade da contratação, mostra-se prudente a suspensão dos descontos até que se verifique a regularidade da contratação e a ocorrência ou não de vícios de consentimento, medida que visa resguardar a parte presumivelmente mais vulnerável da relação jurídica sem, contudo, prejudicar irreversivelmente os interesses do agravado.
O perigo de dano, requisito também necessário à concessão da tutela de urgência, se faz presente na medida em que os descontos mensais incidem sobre proventos de aposentadoria do agravante, verba de natureza alimentar essencial à sua subsistência, representando aproximadamente 20% de sua renda mensal líquida.
Importante ressaltar que a tutela provisória ora deferida possui caráter reversível, pois, caso ao final do processo seja constatada a regularidade da contratação, o banco agravado poderá retomar os descontos ou buscar o adimplemento da dívida por outras vias legais.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE "RMC" - POSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO CAPUT DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I - Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300, do CPC, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo, aliado à reversibilidade do provimento . II - Restando evidenciado nos autos a probabilidade do direito invocado, consubstanciado na negativa de contratação de cartão de crédito na modalidade "RMC" e havendo indícios de vício resultante de erro do consumidor, mostra-se válida a suspensão dos descontos realizados em benefício previdenciário da parte autora, até julgamento final da lide. (TJ-MG - AI: 29106305320228130000, Relator.: Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 18/04/2023, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/04/2023)
Assim, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a reforma da decisão agravada para conceder a tutela de urgência pleiteada.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para deferir a tutela de urgência pleiteada, determinando a imediata suspensão dos descontos a título de RMC (Reserva de Margem Consignável) no benefício previdenciário do agravante, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais).
É como voto.
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto por aposentado contra decisão que indeferiu tutela de urgência, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Materiais proposta em face de instituição financeira. O agravante alega ter contratado empréstimo consignado no valor de R$ 5.575,97 e posteriormente devolvido integralmente o montante, sustentando vício de consentimento e cláusulas abusivas. Apesar disso, persistem descontos mensais no valor total de R$ 6.004,57 sob a rubrica "CARTÃO", incidindo sobre seus proventos de aposentadoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência visando à suspensão dos descontos referentes à Reserva de Margem Consignável (RMC) no benefício previdenciário do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa de probabilidade do direito, perigo de dano e reversibilidade do provimento, conforme estabelece o art. 300 do CPC.
Há controvérsia relevante quanto à natureza jurídica do contrato firmado entre as partes (se empréstimo consignado ou cartão com RMC), à ciência do agravante sobre os termos contratuais e à efetiva devolução dos valores, demandando dilação probatória.
O agravante, idoso e presumivelmente hipossuficiente, enfrenta descontos mensais sobre verba alimentar, representando cerca de 20% de sua renda líquida, o que configura perigo de dano concreto.
A tutela requerida possui caráter reversível, pois eventual reconhecimento da legalidade dos descontos permitirá ao banco retomar a cobrança ou buscar o adimplemento por vias ordinárias.
Jurisprudência autoriza a suspensão dos descontos em caso de indícios de contratação irregular ou vício de consentimento, especialmente quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário quando presentes elementos que indiquem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável à parte agravante.
A controvérsia sobre a natureza jurídica do contrato e a alegação de vício de consentimento autorizam a concessão de medida cautelar até o esclarecimento dos fatos mediante instrução probatória.
A reversibilidade da medida e a natureza alimentar da verba atingida justificam a suspensão dos descontos como forma de preservar o mínimo existencial do consumidor idoso.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020. TJMG, AI no 2910630-53.2022.8.13.0000, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 18.04.2023, pub. 24.04.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017120-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLEYSON ESTERIZ REZENDE BORGES - CPF: 057.683.671-01 (ADVOGADO), SINOBILINO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 141.911.051-91 (AGRAVANTE), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos realizados a título de Reserva de Margem Consignável (RMC) no benefício previdenciário d
o
agravante.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA
SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No presente caso, após análise dos argumentos e documentos apresentados por ambas as partes, verifico que existem questões controvertidas que demandam maior dilação probatória, notadamente quanto à natureza jurídica do contrato firmado entre as partes (se empréstimo consignado convencional ou cartão de benefícios com reserva de margem consignável), a efetiva ciência do agravante quanto aos termos do contrato e a alegada devolução integral do valor emprestado.

O agravado apresenta documentação indicando contratação formal por meio eletrônico, enquanto o agravante alega vício de consentimento. Trata-se de matéria fática complexa que demanda aprofundamento probatório, especialmente considerando tratar-se o agravante de pessoa idosa e potencialmente vulnerável frente a produtos financeiros complexos.

Neste cenário de incerteza quanto à regularidade da contratação, mostra-se prudente a suspensão dos descontos até que se verifique a regularidade da contratação e a ocorrência ou não de vícios de consentimento, medida que visa resguardar a parte presumivelmente mais vulnerável da relação jurídica sem, contudo, prejudicar irreversivelmente os interesses do agravado.

O perigo de dano, requisito também necessário à concessão da tutela de urgência, se faz presente na medida em que os descontos mensais incidem sobre proventos de aposentadoria do agravante, verba de natureza alimentar essencial à sua subsistência, representando aproximadamente 20% de sua renda mensal líquida.

Importante ressaltar que a tutela provisória ora deferida possui caráter reversível, pois, caso ao final do processo seja constatada a regularidade da contratação, o banco agravado poderá retomar os descontos ou buscar o adimplemento da dívida por outras vias legais.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE "RMC" - POSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO CAPUT DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I - Para
a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300, do CPC, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo, aliado à reversibilidade do
provimento .
II -
Restando evidenciado nos autos a probabilidade do direito invocado, consubstanciado na negativa de contratação de cartão de crédito na modalidade "RMC" e havendo indícios de vício resultante de erro do consumidor, mostra-se válida a suspensão dos descontos realizados em benefício previdenciário da parte autora, até julgamento final da lide.

(TJ-MG - AI: 29106305320228130000, Relator.: Des.(a) Fabiano
Rubinger
de Queiroz, Data de Julgamento: 18/04/2023, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/04/2023)

Assim, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a reforma da decisão agravada para conceder a tutela de urgência pleiteada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para
deferir a tutela de urgência pleiteada, determinando a imediata suspensão dos descontos a título de RMC (Reserva de Margem Consignável) no benefício previdenciário d
o
agravante, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais).

É como voto
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por aposentado contra decisão que indeferiu tutela de urgência, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Materiais proposta em face de instituição financeira. O agravante alega ter contratado empréstimo consignado no valor de R$ 5.575,97 e posteriormente devolvido integralmente o montante, sustentando vício de consentimento e cláusulas abusivas. Apesar disso, persistem descontos mensais no valor total de R$ 6.004,57 sob a rubrica "CARTÃO", incidindo sobre seus proventos de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência visando à suspensão dos descontos referentes à Reserva de Margem Consignável (RMC) no benefício previdenciário do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa de probabilidade do direito, perigo de dano e reversibilidade do provimento, conforme estabelece o art. 300 do CPC.

Há controvérsia relevante quanto à natureza jurídica do contrato firmado entre as partes (se empréstimo consignado ou cartão com RMC), à ciência do agravante sobre os termos contratuais e à efetiva devolução dos valores, demandando dilação probatória.

O agravante, idoso e presumivelmente hipossuficiente, enfrenta descontos mensais sobre verba alimentar, representando cerca de 20% de sua renda líquida, o que configura perigo de dano concreto.

A tutela requerida possui caráter reversível, pois eventual reconhecimento da legalidade dos descontos permitirá ao banco retomar a cobrança ou buscar o adimplemento por vias ordinárias.

Jurisprudência autoriza a suspensão dos descontos em caso de indícios de contratação irregular ou vício de consentimento, especialmente quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário quando presentes elementos que indiquem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável à parte agravante.

A controvérsia sobre a natureza jurídica do contrato e a alegação de vício de consentimento autorizam a concessão de medida cautelar até o esclarecimento dos fatos mediante instrução probatória.

A reversibilidade da medida e a natureza alimentar da verba atingida justificam a suspensão dos descontos como forma de preservar o mínimo existencial do consumidor idoso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020.

TJMG, AI no 2910630-53.2022.8.13.0000, Rel. Des. Fabiano
Rubinger
de Queiroz, j. 18.04.2023, pub. 24.04.2023.

R E L A T Ó R I O

AI
1017120-85.2025.8.11.0000

SINOBILINO RODRIGUES DE SOUZA
x

BANCO MASTER S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SINOBILINO RODRIGUES DE SOUZA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Materiais n°1010052-75.2025.8.11.0003, ajuizada em face d
e
BANCO MASTER SA, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos realizados nos proventos de aposentadoria do agravante.

Em suas razões,
o
agravante, aposentado com renda mensal líquida de R$2.626,93, alega que contratou empréstimo junto ao agravado no valor de R$ 5.575,97 em junho de 2023, tendo posteriormente devolvido integralmente o valor por constatar cláusulas abusivas e vício de consentimento na contratação. Sustenta que, não obstante a alegada devolução, a instituição financeira continuou a efetuar descontos mensais sob a rubrica "CARTÃO", totalizando até o momento R$6.004,57.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
289696395
).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id.
296685854
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos realizados a título de Reserva de Margem Consignável (RMC) no benefício previdenciário do agravante.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

No presente caso, após análise dos argumentos e documentos apresentados por ambas as partes, verifico que existem questões controvertidas que demandam maior dilação probatória, notadamente quanto à natureza jurídica do contrato firmado entre as partes (se empréstimo consignado convencional ou cartão de benefícios com reserva de margem consignável), a efetiva ciência do agravante quanto aos termos do contrato e a alegada devolução integral do valor emprestado.

O agravado apresenta documentação indicando contratação formal por meio eletrônico, enquanto o agravante alega vício de consentimento. Trata-se de matéria fática complexa que demanda aprofundamento probatório, especialmente considerando tratar-se o agravante de pessoa idosa e potencialmente vulnerável frente a produtos financeiros complexos.

Neste cenário de incerteza quanto à regularidade da contratação, mostra-se prudente a suspensão dos descontos até que se verifique a regularidade da contratação e a ocorrência ou não de vícios de consentimento, medida que visa resguardar a parte presumivelmente mais vulnerável da relação jurídica sem, contudo, prejudicar irreversivelmente os interesses do agravado.

O perigo de dano, requisito também necessário à concessão da tutela de urgência, se faz presente na medida em que os descontos mensais incidem sobre proventos de aposentadoria do agravante, verba de natureza alimentar essencial à sua subsistência, representando aproximadamente 20% de sua renda mensal líquida.

Importante ressaltar que a tutela provisória ora deferida possui caráter reversível, pois, caso ao final do processo seja constatada a regularidade da contratação, o banco agravado poderá retomar os descontos ou buscar o adimplemento da dívida por outras vias legais.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE "RMC" - POSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO CAPUT DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I - Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300, do CPC, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo, aliado à reversibilidade do provimento . II -
Restando evidenciado nos autos a probabilidade do direito invocado, consubstanciado na negativa de contratação de cartão de crédito na modalidade "RMC" e havendo indícios de vício resultante de erro do consumidor, mostra-se válida a suspensão dos descontos realizados em benefício previdenciário da parte autora, até julgamento final da lide.

(TJ-MG - AI: 29106305320228130000, Relator.: Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 18/04/2023, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/04/2023)

Assim, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a reforma da decisão agravada para conceder a tutela de urgência pleiteada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para deferir a tutela de urgência pleiteada, determinando a imediata suspensão dos descontos a título de RMC (Reserva de Margem Consignável) no benefício previdenciário do agravante, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025